Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-09.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ARTIGO 180 § 3o). APARELHO CELULAR ADQUIRIDO POR VALOR ABAIXO AO DE MERCADO (SEM EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL OU DE RECIBO), DE UM DESCONHECIDO QUE NÃO POSSUÍA PONTO FIXO E NUMA FEIRA DO PARANOÁ-DF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa em adquirir, na Feira do “Rolo” do Paranoá-DF, aparelho celular (Samsung J7, dourado, IMEI n. 353957079143794), entre 12.02.2018 e 15.3.2018, de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Abordagem do acusado, por volta das 20h50 de 15.3.2018, por policiais em patrulhamento de rotina, e com ele foi encontrado o telefone móvel que seria objeto material do crime de furto (ocorrência policial n. 22.582/2018).
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 22.582/2018 e n. 2.407/2018 – ID 22014691, p. 10/14; auto de apreensão n. 298/2018 – ID 22014691, p. 5; laudo de perícia criminal n. 21.4292018 – ID 22014705, p. 4). No ponto, as testemunhas afirmaram que o veículo em que se encontrava o réu foi abordado, na DF-001, e o acusado, por ter afirmado possuir “passagens” na polícia e não portar documento de identificação, foi levado à delegacia, onde se constatou que o aparelho telefônico que portava era produto de furto (IDs 23699942 e 23699943). Ademais, o próprio acusado, ainda que tenha alegado o desconhecimento de que o celular era produto de crime, afirmou: (a) tê-lo adquirido, em uma feira no Paranoá-DF, de uma pessoa que o teria oferecido; (b) que, ao analisá-lo, constatou tratar-se de aparelho “bom”, que, no mercado, custaria R$ 800,00; (c) que, a despeito de ser usado, apresentava bom estado de conservação; (d) não ter exigido nota fiscal do produto, uma vez que já se encontrava a um preço atrativo (IDs 23699944 e 23699945).
III. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566). No caso concreto, bem de ver que o acusado adquiriu aparelho celular de um desconhecido, que não possuía ponto fixo na feira do Paranoá-DF, por valor abaixo (R$ 400,00) ao de mercado (R$ 500,00 – ID 22014705, p. 4), sem exigir nota fiscal ou recibo do negócio jurídico celebrado.
IV. Registra-se, outrossim, que o laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso concreto, resultou configurado que o réu adquiriu aparelho celular que, por sua natureza e pela condição de quem o ofereceu, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1257968, DJE 14.7.2020.
V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 180, § 3o do Código Penal.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.